Tribunal: TJMT
Processo: 1013351-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013351-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBANO BUSATO TEIXEIRA - CPF: 814.922.860-87 (ADVOGADO), UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 87.607.149/0001-11 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO CONDE MALHEIROS - CPF: 919.559.631-34 (AGRAVADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e implementasse serviço de internação domiciliar (home
care
), nos termos da prescrição médica, em favor de beneficiária idosa diagnosticada com carcinoma espinocelular de mucosa oral, submetida a cirurgia oncológica de grande porte, traqueostomizada, alimentada por sonda
nasoentérica
e restrita ao leito, diante da negativa administrativa fundada em ausência de previsão contratual e exclusão do procedimento do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de internação domiciliar prescrita como continuidade da internação hospitalar, sob fundamento de exclusão contratual
e ausência de previsão no rol da ANS; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento domiciliar especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de home
care
constitui desdobramento da internação hospitalar e, havendo indicação médica fundamentada para continuidade terapêutica e alta hospitalar segura, a exclusão contratual genérica revela-se abusiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual que veda internação domiciliar substitutiva da hospitalar, impondo à operadora o custeio dos insumos indispensáveis ao tratamento.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa após a Lei no 14.454/2022, admitindo cobertura de tratamentos não expressamente previstos quando comprovada sua necessidade e eficácia terapêutica.

O quadro clínico da agravada demonstra necessidade de assistência técnica especializada, diante da traqueostomia, da necessidade de aspiração frequente, da alimentação por sonda e da realização contínua de fisioterapia respiratória, circunstâncias incompatíveis com cuidados meramente familiares ou leigos.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica expressa e da abusividade da negativa de cobertura, enquanto o perigo de dano evidencia-se pelo risco concreto de agravamento clínico, complicações graves e morte da paciente.

A manutenção da tutela de urgência observa os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva
e da função social do contrato, prevalecendo a proteção à saúde e à vida da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui cobertura de home
care
substitutivo da internação hospitalar é abusiva quando houver indicação médica fundamentada para continuidade terapêutica.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo cobertura de tratamento não expressamente previsto quando demonstrada sua necessidade clínica.

O serviço de internação domiciliar deve ser custeado pela operadora de plano de saúde quando indispensável à preservação da vida e à continuidade do tratamento médico especializado.

A necessidade de manejo técnico de traqueostomia, sonda enteral e fisioterapia respiratória afasta a caracterização do home
care
como mero auxílio familiar ou assistência cotidiana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II. CDC, art. 51, IV. CPC, art. 1.019, I. Lei no 9.656/98. Lei no 14.454/2022. Resolução Normativa ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2023,
DJe
16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.
1010205-57.2026.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência determinando que
a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação desta decisão, autorize e implemente o serviço de internação domiciliar (home
care
) em favor da autora, nos exatos termos da prescrição médica e do plano terapêutico (ID 224491694 e 224491695), compreendendo: a) técnico de enfermagem 24 horas; b) fisioterapia motora e respiratória 7 (sete) vezes por semana; c) fonoaudiologia 3 (três) vezes por semana; d) enfermeiro semanal; e) médico quinzenal; f) nutricionista mensal; g) fornecimento de dieta enteral (
Isosource
1.5, 1000ml/dia, intolerante a glúten e lactose), equipos, frascos, material de curativo, aspirador elétrico e sonda de aspiração; h) remoção simples quando necessária
.

A agravante afirma
que a agravada litiga amparada por decisão que determinou o custeio integral do tratamento domiciliar, “o qual, conforme amplamente demonstrado, não possui previsão contratual nem respaldo nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar”.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarreta “gravíssimo prejuízo” à operadora, em razão da obrigação de fazer de elevada complexidade e custo, bem como pelo risco de irreversibilidade dos valores despendidos, os quais não poderiam ser restituídos em caso de posterior reforma da decisão.

S
ustenta estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, diante da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Alega que o fumus boni iuris decorre “da manifesta ausência de cobertura contratual para o serviço de home
care
, bem como pela inexistência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS”, além da ausência de comprovação dos requisitos fixados pela jurisprudência do STJ para concessão excepcional do serviço.

Destaca que
que o periculum in mora decorre do elevado custo do tratamento imposto judicialmente, capaz de gerar desequilíbrio econômico-financeiro e afetar o sistema mutualista que rege os contratos de plano de saúde.

Argui
também que a medida deferida possui caráter satisfativo e irreversível, pois o custeio do tratamento não comportaria restituição.

No mérito,
defende
que inexiste cobertura contratual para o serviço de home
care
, afirmando que “na Cláusula 14, ‘l’, ‘n’ e ‘x’ do contrato há expressa exclusão de cobertura para a pretensão do agravado (home
care
)”.

Aduz que a agravada assinou o contrato e anuiu expressamente com as cláusulas pactuadas, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento.

Ressalta,
assim, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e da legalidade prevista no art. 5o, II, da Constituição Federal.

Enfatiza
a licitude das limitações contratuais em contratos de plano de saúde, afirmando que estas visam preservar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema mutualista.

Salienta
que inexiste dispositivo regulamentador que obrigue a operadora a custear home
care
, serviço não previsto no rol da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.

Reitera
que as coberturas obrigatórias decorrem de previsão legal e regulamentar e que o serviço pleiteado não consta no rol da ANS, inexistindo obrigação de custeio.

Acrescenta
ainda que a agravada não comprovou as condições estruturais da residência, tampouco a ausência de impacto no equilíbrio contratual, sendo “notório que o custo do atendimento domiciliar supera o da internação hospitalar”.

Apontaque o caso não se trata de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, mas de “mera assistência domiciliar”, a qual constituiria obrigação da família e não da operadora do plano de saúde.

Garante
inexistir comprovação da necessidade de serviço técnico especializado, podendo os cuidados cotidianos
ser
realizados por familiares ou cuidadores.

Por fim,
pede o
provimento do agravo para reformar a decisão e afastar a obrigação de custeio do serviço de home
care
, por se tratar de prestação não prevista contratualmente e em desconformidade com a Lei no 9.656/98, com as normas da ANS e com a jurisprudência consolidada do STJ.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
358005392
.

Na contraminuta, a apelada

relata ser portadora de carcinoma espinocelular de mucosa oral, encontrando-se traqueostomizada, com necessidade de aspiração frequente, alimentação por sonda, restrição ao leito e necessidade de reabilitação intensiva.

A
firma que a alta hospitalar foi condicionada pela equipe médica à implementação de home
care
especializado, sob risco de agravamento clínico e óbito.

Sustenta que a operadora negou o tratamento sob alegação de ausência de previsão contratual e inexistência de cobertura no rol da ANS, razão pela qual foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento integral do serviço.

D
efende que o home
care
não constitui mera comodidade familiar, mas continuação da internação hospitalar já
coberta contratualmente. Argumenta que a negativa é abusiva, afronta o CDC, a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde.

Pede o não provimento do recurso (Id.
363158358
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge da decisão
que deferiu
a tutela de urgência determinando que
a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação d
a
decisão, autorize e implemente o serviço de internação domiciliar (home
care
) em favor da autora, nos exatos termos da prescrição médica e do plano terapêutico (ID 224491694 e 224491695), compreendendo: a) técnico de enfermagem 24 horas; b) fisioterapia motora e respiratória 7 (sete) vezes por semana; c) fonoaudiologia 3 (três) vezes por semana; d) enfermeiro semanal; e) médico quinzenal; f) nutricionista mensal; g) fornecimento de dieta enteral (
Isosource
1.5, 1000ml/dia, intolerante a glúten e lactose), equipos, frascos, material de curativo, aspirador elétrico e sonda de aspiração; h) remoção simples quando necessária
.

A autora, ora agravada,
com 73 anos de idade (nascida em
08/10/1952), é beneficiária
do plano de saúde da ré na modalidade
Plamed
FAH1 – Individual/ Familiar desde 01/03/2012 (Id.
224491079
).

Ingressou em juízo sob a alegação de que
em dezembro de 2025, exames identificaram “
volumosa lesão expansiva e infiltrativa no trígono
retromolar
esquerdo, medindo aproximadamente 5,2 x 4,3 x 3,9 cm, com sinais de alta celularidade
e invasão óssea em mandíbula e maxila
”, sendo posteriormente diagnosticada com “
Carcinoma Espinocelular (CEC) de mucosa oral, com infiltração mandibular e maxilar superior, neoplasia maligna de comportamento agressivo
”.

Afirma que, diante da gravidade do quadro clínico, o médico assistente indicou “cirurgia de grande porte, com elevado potencial de morbidade funcional, incluindo reconstrução mandibular com retalho microcirúrgico de fíbula”.

Relata que, em 07/02/2026, foi submetida a procedimento cirúrgico de alta complexidade, consistente em “ressecção de mucosa oral e pele,
hemimandibulectomia
,
maxilectomia
parcial e reconstrução microcirúrgica com enxerto de fíbula”, permanecendo internada por sete dias em UTI para estabilização clínica.

Narra que atualmente permanece hospitalizada, embora já possua condições médicas de alta, desde que assegurado suporte especializado domiciliar.

Explica que se encontra “traqueostomizada, necessitando de aspiração frequente para prevenir obstruções”, dependendo de “sonda
nasoentérica
para alimentação” e estando com “restrição total ao leito”.

Sustenta que o relatório médico condicionou expressamente a alta hospitalar à implementação de home
care
, advertindo quanto ao “risco de morte ou complicações graves na ausência de cuidados contínuos de enfermagem e fisioterapia”. Aduz que o plano terapêutico prescrito compreende: “médico quinzenal; enfermeiro semanal; fonoaudiologia 3 vezes na semana; fisioterapia motora e respiratória 7 vezes na semana; técnico 24 horas; nutricionista mensal; insumos”.

Afirma que os familiares solicitaram administrativamente a cobertura do tratamento domiciliar, porém, em 24/02/2026, houve negativa integral da operadora, sob o fundamento
de que “a internação domiciliar não consta no Rol de Procedimentos da ANS e de que o contrato limita a cobertura à rede hospitalar credenciada”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou-se no sentido de que o serviço de
home
care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar. Havendo indicação médica fundamentada de que a internação domiciliar é necessária para a alta hospitalar e continuidade terapêutica, a exclusão contratual genérica é considerada abusiva (Art. 51, IV, do CDC).

Além disso, o STJ
já firmou o entendimento
de que é abusiva
a
cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar
.

A prop
ósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
HOME
CARE .
INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM
HOSPITAL .
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home
care
(internação domiciliar
) .
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4 .
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso
estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.
6 .
Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home
care
, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

No caso em tela, o laudo médico (I
d.
224491694 - origem) é contundente: a agravada, após cirurgia oncológica de grande porte, encontra-setraqueostomizada, com uso de sonda
nasoentérica
e restrita ao leito. A médica assistente alertou expressamente para o risco de morte por asfixia (obstrução/rolha na traqueostomia), o que demanda aspiração frequente e monitoramento técnico.

Ademais,
c
om o advento da Lei no 14.454/2022, a natureza do rol passou a ser exemplificativa, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que possuam eficácia comprovada ou recomendações de órgãos técnicos. No caso do
home
care
, não se trata sequer de "novo procedimento", mas de alteração do
locus
da prestação do serviço (do hospital para o domicílio), visando à humanização e redução de riscos de infecção hospitalar.

A agravante sustenta que os cuidados poderiam ser prestados pela família. Contudo, o manejo de traqueostomia e sonda
nasoentérica
, aliado à fisioterapia respiratória sete vezes por semana, desborda da capacidade de um "cuidador" leigo. Trata-se de assistência técnica de enfermagem especializada, indispensável para a manutenção da vida, o que afasta a aplicação dos precedentes que negam o serviço quando este visa apenas auxílio em atividades da vida cotidiana (higiene e alimentação).

Verificada a probabilidade do direito (necessidade médica técnica) e o perigo de dano (risco de morte e complicações graves), a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, em observância à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026